Tribunal: TJMT
Processo: 1024674-89.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024674-89.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), ZIRLENE GRAZIELE DE MAGALHAES NUNES - CPF: 702.685.171-34 (APELADO), RODRIGO NEVES ORMOND FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - MÉRITO - VAZAMENTO DE GÁS EM CONDOMÍNIO – FALHA CONSTRUTIVA – REITERADAS INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AGENTE FINANCIADOR FOI NOTIFICADO PELAS CONSTRUTORAS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO.

1.
O pedido inicial se fundamenta na ausência de fornecimento de gás na unidade autônoma de propriedade da
autora/apelada, restando caracterizada, portanto, sua legitimidade ativa
, não havendo que se falar em necessidade de representação pelo síndico do condomínio.

2. Resta caracterizada a legitimidade passiva das
rés/apelantes, quando estas não demonstraram que houve falta de manutenção de responsabilidade da administração do condomínio, posto que a alegação é de defeito de construção da tubulação e sistema de distribuição do gás.

3. Da mesma forma, a
construtora/incorporadora é parte legítima para responder pela taxa de evolução de obra cobrada após a entrega do imóvel, devido pela omissão de sua parte na comunicação do agente financiador.

4. O art. 26, inc. II, do CDC, não é aplicável no caso da ação de reparação de danos, pois o prazo nele estabelecido (90 dias) refere-se à decadência do direito do consumidor de reclamar por vícios do produto ou do serviço, não sendo esta a hipótese dos autos, na qual se pretende o ressarcimento de danos morais advindos de falha na prestação do serviço, caso em que se aplica o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido no art. 27 do CDC.

5. Sofre dano moral o proprietário de unidade autônoma que permanece impedido de utilizar o gás de cozinha por prazo exorbitante, em razão de falhas construtivas.

6. Observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está aquém daquele usualmente fixado em casos análogos (R$ 10.000,00), de modo que merece ser mantido.

7. A cobrança dos juros de obra é lícita durante a construção e torna-se ilícita após a entrega do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA.
e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização nº. 1024674-89.2018.8.11.0041, ajuizada por
ZIRLENE GRAZIELE DE MAGALHAES NUNES
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ), bem como, ao ressarcimento dos valores pagos pela autora a título de juros de obra a partir da data de entrega das chaves (08/08/2015), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Por consequência, condenou as rés ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC (ID 165293277).

Irresignadas, as rés/apelantes sustentam, como prejudicial de mérito, a decadência quanto ao direito de reclamar vício em empreendimento.

Como preliminar, defendem a ilegitimidade ativa da autora/apelada e a ilegitimidade passiva tanto dos pedidos em relação ao vazamento e à interrupção do serviço de distribuição de gás, como também em relação ao pedido de restituição dos valores adimplidos a título de taxa de evolução de obra.

No mérito, aduzem a inexistência de ato ilícito passível de indenização por danos morais. Sucessivamente, pugnam pela redução da verba indenizatória.

Enfatizam que, ao firmar o contrato de financiamento, concordou e anuiu com o pagamento da “Taxa de Evolução de Obra” independentemente da suposta ocorrência de atraso e assumiu a obrigação de pagar por todo o período contratado, ou seja, desde a assinatura do contrato de financiamento até a averbação do “Habite-se” (ID 165293279).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, pelo seu desprovimento (ID 165293283).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO PRELIMINAR (DA ILEGITIMIDADE ATIVA)

As rés/apelantes
defendem a ilegitimidade ativa da autora/apelada, uma vez que caberia ao síndico representar o condomínio, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele.

Sem razão, contudo.

Isso porque,
o pedido inicial se fundamenta na ausência de fornecimento de gás na unidade autônoma de propriedade da
autora/apelada, restando caracterizada, portanto, sua legitimidade ativa
, não havendo que se falar em necessidade de representação pelo síndico do condomínio.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III)
VOTO PRELIMINAR (DA ILEGITIMIDADE PASSIVA)

As rés/apelantes afirmam que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que os problemas alegados não advêm de vício construtivo, mas, sim, da falta de manutenção periódica e preventiva do Condomínio, bem como porque os valores pagos a título de “Taxa de Evolução de Obra” foram realizados exclusiva e diretamente à Caixa Econômica Federal, diante de negócio jurídico firmado com esta (contrato de financiamento), não compondo o preço do bem adquirido, nem tampouco integrando o patrimônio das rés/apelantes.

Todavia, em que pesem os argumentos das rés/apelantes, estas não demonstraram que houve falta de manutenção de responsabilidade da administração do condomínio, posto que a alegação é de defeito de construção da tubulação e sistema de distribuição do gás.

Ademais, a
parte autora não contesta a legitimidade da “taxa de evolução da obra” revertida ao agente financiador, mas a desídia das construtoras/incorporadoras ao deixarem de comunicar ao agente financiador que o imóvel já havia sido entregue, dando causa ao prolongamento indevido da cobrança.

Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva das
rés/apelantes
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV)
VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (DA DECADÊNCIA)

As rés/apelantes sustentam, como prejudicial de mérito, a decadência quanto ao direito de reclamar vício em empreendimento, posto que esta demanda foi ajuizada mais de 03 (três) anos após a disponibilização do empreendimento.

Sem razão, contudo.

Isso porque, como salientado no ato sentencial,
somente há que se falar em prazo decadencial após a constatação do suposto vício, o qual é apontado como defeito na construção das tubulações e somente foi detectado após a ocorrência de vazamento de gás.

Com efeito, a decadência do direito do consumidor, nos casos de obrigação sucessiva, não ocorre enquanto há violação pelo fornecedor.

O disposto no artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor refere-se à responsabilidade por vício do produto ou serviço, atinente a comprometimento de qualidade ou quantidade que enseja sua inadequação às legitimas expectativas do consumidor. Por não se tratar de alegação de vício, mas sim de suposto fato do serviço descrito no art. 14 do mesmo Diploma Legal, é incabível a aplicação do aludido dispositivo.

Com efeito, o prazo prescricional para o exercício da pretensão é o de cinco anos, previsto no artigo 27, tendo em vista a inequívoca relação de consumo estabelecida entre as partes.

A propósito:

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ARTIGOS 26 E 27 DO CDC. EMPRESA DE TELEFONIA FIXA. LEI 9.472/97. APLICAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO DE PULSOS ALÉM DA FRANQUIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO INEXISTENTE. 1.
Não versando a discussão sub judice sobre vício que torna o serviço impróprio para o consumo, o prazo para a propositura da ação de repetição de indébito não será o previsto no artigo 26 do CDC
. 2. Quando o consumidor questiona a qualidade do serviço de telefonia prestado, alegando que não recebe informação correta e precisa relativa ao serviço pela qual está pagando, haja vista a ausência de medição dos pulsos excedentes, requerendo, via de conseqüência, a restituição do valor pago indevidamente pela forma de cálculo efetuado pela empresa prestadora do serviço,
certo é que se trata de hipótese de fato do serviço, aplicando-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor
. 3. Sendo a Lei nº 9.472/97 norma especial que rege os serviços de telefonia fixa comutada, certo é que prevalece em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é norma geral. 4. De acordo com o Decreto nº 4.733/2003, somente a partir de 1º.01.2006 passou a ser possível a exigência, com ônus e a pedido do assinante, do monitoramento específico e da discriminação nas faturas das chamadas locais
. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.06.332447-2/001, Relator(a): Des.(a) Irmar Ferreira Campos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2007, publicação da súmula em 25/05/2007).

No caso, os defeitos do produto somente puderam ser identificados depois de anos da entrega do imóvel, de maneira que, não há que se falar em decadência, porquanto a pretensão subordina-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar do conhecimento do dano.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - VÍCIOS OCULTOS DE CONSTRUÇÃO - COMPROVAÇÃO - ABATIMENTO DO PREÇO - POSSIBILIDADE - ART. 442 DO CÓDIGO CIVIL - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. [...]. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde (vício oculto ou redibitório), o prazo contar-se-á no momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de um ano para os bens imóveis. Em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos,
deve o prazo decadencial previsto no art. 445, § 1º, do Código Civil (um ano contado da ciência do vício) ser aplicado em detrimento daquele previsto no art. 26, II, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor para reclamação sobre vícios ocultos em bens duráveis (90 dias), por ser aquele mais favorável ao consumidor do que este
.
O exercício da pretensão indenizatória decorrente de vícios ocultos de construção, não se sujeita a qualquer prazo decadencial, estando limitado apenas ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
Desincumbindo-se a autora do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 333, I, do CPC, de demonstrar a existência dos alegados vícios ocultos (ou redibitórios) de construção no imóvel por ela adquirido, impõe-se a condenação da ré ao abatimento proporcional do preço do mesmo imóvel, nos termos do art. 442 do CC/02. A existência de vícios ocultos de co nstrução em imóvel novo gera transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos e justificam a condenação da vendedora ao pagamento de indenização por danos morais. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
(TJMG - Apelação Cível 1.0707.11.021994-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2019, publicação da súmula em 02/08/2019).

Ademais, consta dos autos que já no ano de 2016 as rés/apelantes tentaram solucionar o problema, que veio a ocorrer novamente.

Ante o exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito.

É como voto.

V)
VOTO MÉRITO

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

A uma porque
, a indenização foi arbitrada em razão de reiteradas interrupções no fornecimento de gás no empreendimento imobiliário construído pelas rés/apelantes, as quais teriam atingido o apartamento pertencente à autora/apelante.

Ora, é evidente que a privação do uso da própria cozinha residencial por várias semanas, por falha imputável à construtora do edifício, ofende a dignidade do consumidor, que realizou investimento considerável por sua moradia, e provoca dano moral indenizável.

Com efeito, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável.

Aliás, importa destacar que, além de comprovadas através dos documentos que acompanham a inicial, as falhas no sistema de distribuição de gás no condomínio Chapada Diamantina já são de conhecimento desta Câmara, tendo sido objeto de análise nos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMÓVEL NOVO –
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO – VAZAMENTO
– SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral
.
(N.U 1036924-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA -
VAZAMENTO DE GÁS EM CONDOMÍNIO – FALHA CONSTRUTIVA
– INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE GÁS POR TEMPO EXORBITANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO 1. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedidos. Não basta a mera identidade de litigantes.
2.
Sofre dano moral o proprietário de unidade autônoma que permanece impedido de utilizar o gás de cozinha por prazo exorbitante, em razão de falhas construtivas
.
3. O arbitramento de condenação equivalente em autos correlatos, nos quais se discutem fatos pretéritos, não afasta o princípio da restitutio in integrum, que demanda a fixação de compensação suficiente para cada evento danoso.
(N.U 1002514-25.2020.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está aquém daquele usualmente fixado em casos análogos (R$ 10.000,00), de modo que merece ser mantido.

A duas porque
, a parte autora não contesta a legitimidade da “taxa de evolução da obra” revertida ao agente financiador, mas a suposta desídia das construtoras/incorporadoras ao deixarem de comunicar ao agente financiador que o imóvel já havia sido entregue, dando causa ao prolongamento indevido da cobrança.

Conquanto a incidência da taxa de evolução da obra seja,
a priori
, lícita, são indevidas as cobranças a esse título após a entrega das chaves do imóvel, independentemente do prazo de tolerância, como se depreende da jurisprudência superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
JUROS DE OBRA. CABIMENTO DA COBRANÇA SOMENTE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no REsp: 1802625 SP 2019/0067925-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020).

As rés/apelantes não elidiram a causa de pedir apresentada pela autora/apelada, na medida em que não comprovaram a notificação do agente financiador a respeito da entrega das chaves do imóvel, permitindo a indevida incidência da taxa de evolução de obra após o exaurimento do respectivo fato gerador, o que evidencia o dever de ressarcimento das quantias pagas a esse título.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, deixando de majorar a verba honorária porque arbitrada no percentual máximo legal (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023